Tribunal: TJES
Processo: 5002739-09.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002739-09.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCENES ROSA DA SILVA WETLER
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002739-09.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO
: GILCENES ROSA DA SILVA WETLER
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação declaratória e indenizatória na qual a parte autora alega que teve seu nome negativado pela ré em razão de três contratos que desconhece, afirmando nunca ter possuído qualquer relação jurídica com a instituição de pagamento.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos que originaram as negativações; e b) condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida, na qual sustenta, em suma, a regularidade da contratação e a segurança de sua plataforma, defendendo a inexistência de ato ilícito. Argumenta, ainda, que a situação não ultrapassa o mero dissabor e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

4. A r. sentença merece ser mantida. A falha na prestação de serviço e a consequente inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes restaram incontroversas, configurando dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe de prova do abalo sofrido. Em relação ao quantum arbitrado fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), entendo que o montante indenizatório foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, mantido o valor fixado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

6. Condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)